Tribunal: TJDFT
Processo: 0751921-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751921-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO 16 AGRAVADO: ANNA CAROLINA S. C. PACHECO - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO 16 em face de decisão (id. 76865331 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória embargada (processo no 0722983-79.2020.8.07.0001), não reconheceu a conexão alegada pela ora recorrente, relativamente ao processo no 0701061-31.2020.8.07.0017, em trâmite perante a Vara Cível do Riacho Fundo. A parte agravante sustenta, em linhas gerais, que o documento escrito que embasa a presente ação monitória também é objeto de discussão nos autos da ação de exigir contas (processo no 0701061-31) em trâmite perante a Vara Cível do Riacho Fundo. Argumenta que, ainda que não se reconheça a identidade entre as causas de pedir e pedidos das demandas referidas, deve ser declarada a conexão com a finalidade de se evitar o risco de prolação de decisões conflitantes, a teor do que dispõe o art. 55 do CPC. Acrescenta que, conforme demonstrado na ação de exigir contas, o condomínio ora recorrente foi vítima de fraude, de maneira que a prova escrita que aparelha a presente monitória teria sido constituída, também, de forma fraudulenta. Em outro tópico, defende a incompetência absoluta do juízo a quo sob a alegação de que a relação travada nos autos possui natureza consumerista e, portanto, deve prevalecer o foro de domicílio do consumidor que, no caso, seria no Riacho Fundo. Afirma, nesse sentido, que a jurisprudência é pacífica quanto à relação de consumo entre o prestador de serviço e o condomínio que o contratou. Nesses termos, em síntese, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo reconhecimento da conexão entre os processos mencionados e pela declaração de incompetência absoluta do juízo a quo. Preparo (id. 22056402). É o relatório. Decido. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Como visto, o objeto da insurgência do presente recurso é a determinação do d. Magistrado a quo em firmar a sua competência para o processamento e julgamento da causa, afastando, por consequência, as alegações de conexão e de incompetência absoluta do juízo. Eis o teor da decisão agravada: (...) De início, não constato a presença dos requisitos que autorizam a modificação da competência pela conexão, isso porque, nos termos do art. 55 do CPC, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir ou quando haja risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente. Não é o caso, posto que a ação que tramita na Vara Cível do Riacho Fundo segue o rito da ação de exigir contas, e tem como causa de pedir a gestão temerária do ex-síndico FABIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, durante o seu mandato. Assim, não se discute naqueles autos a validade do contrato de prestação de serviços que embasa a presente ação monitória, mas sim, a ausência de prestação de contas frente ao condomínio. De outro norte, com relação a competência para processamento e julgamento da demanda, o embargante aduz que na condição de consumidor, o juízo competente é aquele do seu domicílio, portanto, no Riacho Fundo. Novamente sem razão. Não vislumbro, no caso concreto, o Condomínio na qualidade de consumidor e o embargado como Fornecedor, conforme preceitua os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, respectivamente, a ensejar a aplicação da legislação consumerista, e por consequência a facilidade de sua defesa, ainda que se aplicasse a teoria finalista mitigada, por ausência de vulnerabilidade. A bem da verdade, trata-se de um contrato de prestação de serviço, regido pelas disposições do Código Civil e, dessa forma, mostra-se válida a cláusula de eleição de foro que estabeleceu a Circunscrição de Brasília como a competente para processar e julgar a Causa. Assim, afasto as preliminares e firmo a competência deste juízo. (...) (id. 76865331 dos autos principais) Embora os argumentos deduzidos pelo condomínio agravante mereçam uma melhor análise, por ora, mostra-se prudente a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, pois, enquanto pendente recurso para a determinação da competência, a realização de atos processuais na origem tem o potencial de causar prejuízo manifesto tanto à parte quanto à estrutura do Poder Judiciário caso venham a ser declarados nulos na eventualidade de reconhecimento da incompetência absoluta do juízo a quo. Além do mais, numa apreciação perfunctória, verifico que a ação de exigir contas, em trâmite perante a Vara Cível do Riacho Fundo, conquanto ajuizada em desfavor do ex-síndico, tal como ressaltado na decisão recorrida, versa sobre o contrato firmado com a ora requerente/agravada, objeto da presente ação monitória, a sugerir, em tese, alguma relação entre as demandas em questão. De mais a mais, a tese recursal de que a relação havida entre condomínio e prestador de serviço possui natureza consumerista é dotada, em princípio, de alguma probabilidade, em vista do que se colhe da jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDOMÍNIO. INCIDÊNCIA DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESTINATÁRIO FINAL. RESCISÃO CONTRATUAL. ADITAMENTO. ONEROSIDADE AO CONSUMIDOR. MULTA COMPENSATÓRIA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Há relação de consumo entre condomínio e o prestador de serviços (fornecedor), porquanto aquele adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. (...) (Acórdão 1191694, 07269734920188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDOMÍNIO. CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. RESCISÃO IMOTIVADA. MULTA COMPENSATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Há relação de consumo entre condomínio e o fornecedor ou prestador de serviço, quando aquele adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, sendo perfeitamente plausível a aplicação das normas de defesa do consumidor. (...) (Acórdão 1143000, 07008094720188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Logo, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do mérito do recurso, ocasião em que a análise será feita de maneira mais aprofundada levando-se em consideração eventuais peculiaridades do caso concreto, ao menos por ora, há importantes elementos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Promova a Secretaria da Turma a retificação da autuação, fazendo constar como parte agravada KAIROS ACESSOS E SEGURANÇA LTDA, tal como cadastrado no feito de origem. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora